Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-63.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001346-63.2025.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ISABELLA REGIANI ROCHA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO PROVISÓRIA POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHA PORTADORA DE TEA E TARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que concedeu tutela de urgência para determinar a remoção provisória da servidora Isabella Regiani Rocha de Oliveira, Policial Penal lotada no CDP de Peixoto de Azevedo/MT, para a capital, Cuiabá/MT, em razão da necessidade de acompanhamento médico e terapêutico de sua filha menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência determinando remoção provisória de servidora pública por motivo de saúde de dependente, antes da realização de perícia oficial prevista no §1o do art. 51 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção por motivo de saúde de dependente é direito subjetivo do servidor quando comprovada a necessidade do tratamento em localidade diversa, conforme a LC/MT no 04/1990, art. 51, §1o, e jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.
4. O juízo de origem não afastou a exigência de perícia oficial, mas determinou sua realização em até 90 dias, concedendo a remoção em caráter provisório para resguardar o direito à saúde da menor até a conclusão do exame pericial.
5. A documentação acostada aos autos demonstra que a filha da agravada, de 6 anos, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo (terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição), inexistente no município de origem, conforme declaração do Secretário Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo/MT.
6. A interpretação dos dispositivos legais deve ser realizada em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988), proteção integral e prioridade absoluta da criança (art. 227, CF/1988) e o direito à saúde (art. 196, CF/1988).
7. A decisão recorrida é reversível, pois a remoção foi deferida em caráter precário e pode ser revista após a perícia médica oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remoção provisória de servidora pública por motivo de saúde de dependente pode ser deferida em sede de tutela de urgência, mesmo antes da perícia oficial, quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento em localidade diversa. 2. A exigência de laudo pericial do §1o do art. 51 da LC/MT no 04/1990 não impede a concessão da medida provisória, desde que a perícia seja posteriormente determinada. 3. O princípio da proteção integral da criança e o direito à saúde prevalecem sobre a conveniência administrativa em situações de urgência humanitária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, IV; 227; LC/MT no 04/1990, art. 51, §1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-63.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ISABELLA REGIANI ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 009.837.881-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025